Tribunal: TJDFT
Processo: 0747086-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747086-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTINA DANIA SILVA MARQUES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Cristina Dania Silva Marques em face da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar de suspensão do desconto mensal de 15% de seus rendimentos, oriundos de pensão recebida do Banco Central do Brasil, para fins de quitação de dívida executada pelo Banco do Brasil S/A. A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao não apreciar sua real situação de superendividamento, destacando que, embora o valor bruto recebido seja de R$ 17.965,65, o valor líquido percebido é de apenas R$ 6.138,77, em razão de múltiplos descontos compulsórios incidentes sobre sua pensão. Argumenta que tal valor não é suficiente para custear suas necessidades básicas, comprometendo sua subsistência. A fundamentação jurídica do recurso está centrada na alegada violação ao art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como na ausência dos requisitos para flexibilização da impenhorabilidade, conforme entendimento consolidado no EREsp 1.582.475/MG, do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e conceder tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da decisão que autorizou a penhora mensal sobre seus rendimentos. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. No caso em exame, verifica-se que a decisão embargada apreciou, de forma fundamentada, os requisitos para concessão da liminar, limitando-se à análise sumária dos elementos trazidos aos autos, especialmente quanto à existência de risco de dano grave e à probabilidade do direito invocado. A decisão considerou os rendimentos informados e a documentação apresentada, concluindo pela ausência de elementos que permitissem, naquele momento, aferir o comprometimento da subsistência da embargante em razão da penhora de 15%. Neste ponto, importante ressaltar que, no bojo da decisão embargada foi observado que: “Conforme informações da Receita Federal do Brasil (ID 235192546), a agravante, no ano de 2024, também obteve rendimento no montante de R$ 317.078,00 proveniente do Banco Central do Brasil, órgão sobre o qual a decisão determinar que incidirá a penhora determinada na decisão agravada. Frise-se que não foram juntados os contracheques relativos a essa segunda fonte de renda, tampouco houve menção a ela nas razões recursais, o que fragiliza a alegação de comprometimento da subsistência. Portanto, em tese, ao menos nesta cognição sumária, considerando que a penhora incidirá sobre os rendimentos do Banco Central do Brasil, e que além desta fonte de renda, a agravante ainda percebe mensalmente o valor líquido de R$ 6.138,77 do Ministério da Defesa, não há elementos que permitam concluir, de imediato, que a penhora de 15% comprometeria sua subsistência.” Ressalte-se que a apreciação realizada restringiu-se aos requisitos da tutela de urgência, não adentrando o mérito da controvérsia, que será oportunamente analisado no julgamento do recurso principal. Assim, não há omissão a ser suprida, pois a decisão embargada observou os limites da cognição sumária própria do exame liminar, não sendo possível, nesta fase, adiantar o exame do mérito, como pretende a parte embargante. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Contrarrazões já apresentadas (ID 78638799), portanto, depois da preclusão, retornem os autos conclusos, para elaboração de relatório e encaminhamento à sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator